Tribunal: TJSP
Processo: 2060687-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – RECURSO DO POUPADOR - TEMA 677 DO STJ - Juízo de retratação à luz do disposto nos artigos 108, Inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e artigo 1030, II, do CPC. Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – RECURSO DO POUPADOR - TEMA 677 DO STJ - Juízo de retratação à luz do disposto nos artigos 108, Inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e artigo 1030, II, do CPC. Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização. Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora Insurgência manifestada pela parte credora contra decisão que rejeitou a aplicação da nova tese fixada - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.

Agravo provido.